Tribunal: TJES
Processo: 5011436-93.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Overbooking; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011436-93.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA EDUVIRGES ALMEIDA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011436-93.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ISABELA EDUVIRGES ALMEIDA E JULIA TARTAGLIA RODRIGUES.
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DOS REQUERENTES. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DIVERSOS TRANSTORNOS. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE BAGAGEM DANIFICADA. AUSÊNCIA DE RIB. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ISABELA EDUVIRGES ALMEIDA e JULIA TARTAGLIA RODRIGUES em face de TAM LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, as recorrentes narram que adquiriram passagens aéreas da requerida para o trecho Vitória – Cusco, com conexão em Guarulhos e Lima, para o período de 06 a 13 de maio de 2024.

Afirmam que, próximo à data da viagem, foram surpreendidas com a notícia de que seu voo de ida (LA8202, trecho Guarulhos a Lima) havia sido cancelado, embora aleguem que o voo operou com normalidade, configurando, na verdade, um overbooking.

Relatam que foram realocadas para novos voos, resultando na chegada ao destino final apenas no dia seguinte (07 de maio de 2024), com acréscimo de conexões e significativo atraso.

Além disso, informam que o voo de retorno, Cusco a Lima, também foi cancelado, adicionando mais uma conexão à rota já alterada. As requerentes destacam ainda que tiveram que viajar em assentos separados e que a mala de mão da requerente Julia foi danificada, sem o devido protesto imediato devido ao cansaço e desgaste. Pleitearam indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 e danos materiais no importe de R$ 3.353,95.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo o OVERBOOKING, nem danos materiais:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais para cada autora, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignadas com a sentença proferida, as requerentes interpuseram Recurso Inominado, com o pedido de majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das requerentes, alegando que o valor arbitrado é ínfimo diante dos diversos transtornos e da frustração, bem como o reconhecimento do OVEERBOOKING com aplicação da multa prevista no art. 24 da resolução 400 da ANAC, e a procedência dos pedidos de danos materiais decorrentes do dano a mala.

É o relatório.

PROJETO VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente registro que o recurso tem a finalidade de discutir apenas a ocorrencia do Overbooking e consequente aplicação da multa prevista no art. 24 da resolução 400 da ANAC, bem como o dever de reparação dos danos a materiais a mala da requerente, e a majoração dos danos morais, que são fatos incontroverso, ante a recorribilidade apenas das requerentes.

Inicialmente registro que o overbooking é a pratica de venda de passagens em quantidade superior aos assentos disponíveis com base na estatística de comparecimento. Ocorre que, a situação foge do controle das companhias aéreas com o comparecimento de todos os passageiros, situação que lesa o consumidor.

Neste sentido, as requerente alegam que o voo havia partido tendo elas sido realocadas, fato que atrairia a imposição da multa prevista no art. 24 da resolução 400 da ANAC.

Art. 24. No caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de:

I - 250 (duzentos e cinquenta) DES, no caso de voo doméstico; e

II - 500 (quinhentos) DES, no caso de voo internacional.

Ocorre que, as requerentes não comprovam de fato que houve sua preterição, em que pese a juntada do print, o qual eu entendo por insuficiente e inconclusivo, especialmente por não informar que se trata do voo de LA8202, tendo o fato sido contestado pela requerida, sob o fundamento de que a mudança decorreu em virtude de readequação de malha.

Em relação aos danos materiais,
no caso em apreço, não há provas de que as avarias encontradas nas fotos juntadas pelas Reclamantes foram no voo ou aeroporto, enquanto estava a bagagem sob responsabilidade da empresa aérea, pois não há nenhum registro de reclamação feita em decorrência de avaria na bagagem.

Não houve qualquer reclamação expressa ou elaboração do RIB (RELATÓRIO IRREGULARIDADE DE BAGAGEM), de modo que, não restou comprovado a falha da prestação de serviços e consequente dano material e moral sofrido pelos reclamantes.

Da análise dos documentos juntados ao processo, em que pese a parte autora alegar que faz jus a reparação, não trouxe elementos mínimos de prova. Caberia a parte autora, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa reclamada, um relatório de irregularidade de bagagem, RIB.

Nessa esteira, o art. 234 , § 4º do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”.

O artigo 32, § 4º da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.”

Por fim, em relação a majoração entendo que merece parcial provimento. Em principio destaco que o
dano moral deve ser arbitrados,
de forma a compensar o sofrimento da vítima, e possuir caráter pedagógico para o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes envolvidas, a gravidade da conduta.

Registro que, para além do atraso na viagem, as requerentes tiveram que pegar uma nova conexão para chegar ao destino, e registro que os problemas ocorreram tanto no voo de ida, como no voo de volta, situação que certamente se mostra mais prejudicial as requerentes

Neste sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL . VIAGEM DE FÉRIAS. CANCELAMENTO DE VÔO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS . REVELIA NÃO IMPLICA EM PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDUIDOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DE VALORES EFETIVAMENTE GASTOS E UTILIZADOS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE NATAL DOS RECORRENTES PARA O LOCAL DE PARTIDA DO VÔO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . À luz dos Princípios da Racionalidade e Proporcionalidade e, em atenção aos balizadores inerentes ao arbitramento dos Danos Morais e à hipótese vertente, tenho que a condenação da Recorrida em danos morais merece ser majorada, em razão da situação de angústia experimentada pelos Recorrentes, os quais se viram privados de realizar sua viagem de férias na data agendada, em razão de cancelamento de seu voo por parte da Companhia Aérea Recorrida e posterior atraso no voo em que foram realocados. II. Em hipóteses similares de cancelamento de voos e perdas de conexões, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido por adequado o arbitramento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) . III. A revelia não implica, por si só, procedência do pedido formulado, na medida em que ainda há o ônus, por parte do autor, de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. In casu, as passagens aéreas para Cancun, destino final dos Recorrentes, foram compradas tendo como local de partida o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte . Assim, de qualquer maneira, os Recorrentes precisariam fazer o deslocamento de sua cidade natal, Vitória, até Belo Horizonte, para a realização de sua viagem. V. Considerando que a indenização, a título de danos materiais, englobou os valores gastos pelos Recorrentes com as passagens compradas referentes ao voo cancelado que gerou o impedimento destes em viajarem no período planejado, não há que se falar em indenização pelo montante dispendido com o deslocamento de ônibus realizando pelos Recorrentes quando, de fato, conseguiram efetuar a viagem programada, já que esse seria necessário. Caso contrário, a situação ensejaria enriquecimento ilícito por parte dos Recorrentes . VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER do Recurso de Apelação Cível e CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente para majorar a condenação da Recorrida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A em danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Recorrente, devendo sobre tal montante incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento .(TJ-ES - APL: 00327578820148080024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

Assim, constatado toda a tortuosa viagem, e a falha de serviços da requerida, bem como a extensão dos danos, percebo que o valor de R$ 3.000,00 se mostra aquém dos transtornos suportados pelas requerente,

fixando os danos morais no importe de R$5.000,00 para cada um das autoras.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

B)
a)
Majorar os danos morais para
R$5.000,00, para cada uma dos autoras,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC. M
antendo os demais termos da sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários tendo em vista o resultado do recurso.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)